Tribunal: TCU
Processo: 014.430/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7312/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de reforma adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.430/2023-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Diego dos Santos Oliveira (XXX.845.177-XX); Ednardo de Abreu Lima (XXX.251.267-XX); Hilton Teofilo do Nascimento (XXX.773.934-XX); Hormino Correia de Azevedo (XXX.713.467-XX); Marcelo Schiavo (XXX.474.607-XX); Ricardo Batista Carneiro (XXX.326.927-XX); Romulo Pereira Ramos (XXX.335.167-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.